Tribunal: TCU
Processo: 005.050/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 565/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e arts. 6o, inciso I, e 19 da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, atribuído ao Sr. Homero Barbosa Neto (CPF XXX.409.028-XX); e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 005.050/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Homero Barbosa Neto (XXX.409.028-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Londrina - PR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.